Tribunal: TJES
Processo: 5005958-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005958-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAX OLIVEIRA BATISTA
RECORRIDO: PREMIUM ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005958-39.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: MAX OLIVEIRA BATISTA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença constante no id. 8440005, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...] Narra o autor que adquiriu carta contemplada de consórcio administrado pelo BANCO BRADESCO S.A., segunda requerida, com a PREMIUM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ora primeira requerida. Entretanto, a despeito de ter efetuado o pagamento, não recebeu a carta de crédito ou qualquer retorno por parte da primeira empresa. Alega que a intermediadora é representante comercial do banco e, portanto, solidariamente responsável pelo adimplemento do contrato.

[...]

É incontroverso que houve o descumprimento contratual do instrumento formado com a representante comercial do banco réu que, por consequência, é solidariamente responsável pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme se depreende do art. 34 do CDC. Em outras palavras, a requerida não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

[...]

Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de:

a) DECLARAR que a resolução do contrato firmado pelo consumidor se operou de pleno direito pelo inadimplemento da contratada no dia 14/01/2022;

b) CONDENAR a requerida BANCO BRADESCO S.A. à restituição do valor pago pelo autor, na monta de R$ 24.600,00, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR a requerida BANCO BRADESCO S.A. no pagamento ao autor de R$ 4.920,00, a título de penalidade, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e como juros de mora de 1% a contar do dia 14/01/2022

O recorrente, Banco Bradesco, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, todavia, verifico que o
recurso inominado
interposto
traz argumentos e fatos não suscitados na contestação.

Caberia ao
recorrente alegar toda a matéria de defesa em sede de contestação
(art. 336 CPC), o que,
in casu
, não ocorreu, tendo sido apresentada
contestação totalmente genérica
.

Verifico, portanto, que as alegações e matérias apresentadas no presente recurso traduzem verdadeira inovação da lide em sede recursal, o que não se admite. Em outras palavras, é vedado à parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apreciadas pelo Magistrado primevo, exceto se forem cognoscíveis, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto à esta inovação recursal.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO.
TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do recurso especial as razões da apontada vulneração dos artigos que indica como violados, sendo possível compreender a controvérsia, não sendo caso de aplicação da Súmula 284/STF. Recurso conhecido em juízo de retratação. 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. "A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório" (REsp 1666108/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021) 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão ora agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. -
Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso - Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora
- Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal. V.v.: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. QUESTÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. ABORDAGEM DO TEMA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. Na hipótese em que a parte tenha se contraposto, em sede de contestação, ao alegado atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento, não há que se falar em inovação recursal em relação ao tema, impondo-se o conhecimento do recurso, em tal aspecto. (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e, por conseguinte,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)